Tribunal: TJSP
Processo: 2062084-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SÓCIOS – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – I – Juiz que indefere o pedido de assistência judiciária à empresa e ao sócio após dar oportunidade aos agravantes de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – II - Cabível a concessão do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SÓCIOS – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – I – Juiz que indefere o pedido de assistência judiciária à empresa e ao sócio após dar oportunidade aos agravantes de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC – III - Hipótese em que a coagravante é sociedade anônima com capital social de R$16.060.000,00 (dezesseis milhões e sessenta mil reais) - Não apresentação de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, balanços, balancetes, declarações de faturamento, extratos bancários ou quaisquer outros documentos relativos à sua situação econômica - Ausência de notícia acerca de negativações, protestos e ações judiciais – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos - Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária – O simples fato da empresa estar submetida à recuperação judicial não implica, automaticamente, na ausência de recursos ou de liquidez do sócio proprietário – Sócio coagravante cuja declaração de imposto de renda demonstra renda mensal em valor equivalente a 11 salários mínimos – Propriedade sobre dezesseis imóveis, além de participação societária em empresa estranha ao feito – Patrimônio total em valor superior a vinte e três milhões de reais - Elementos comprobatórios da capacidade financeira da empresa e do sócio agravante, sendo o caso de não concessão do benefício - Já observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC – V – Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas – Impossibilidade momentânea não comprovada - Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados - Decisão mantida – Recurso improvido".